Tribunal: STF
Processo: Rcl 49261
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da 23ª Vara Federal do Juizado Especial Federal do Distrito Federal (Processo 1026661-81.2021.4.01.3400), que teria desrespeitado a autoridade desta CORTE, ao deixar de sobrestar o processo, conforme determinação proferida nos autos da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/3):
    A reclamante ajuizou ação revisional de correção monetária de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em desfavor da Caixa Econômica Federal para se fazer valer a correta correção monetária do seu FGTS.
    Ocorre que, o juízo reclamado julgou improcedente os pedidos iniciais sem, contudo, se atentar sobre o sobrestamento do feito em virtude da ADI n° 5090/DF.
    Ato seguinte, foram opostos embargos de declaração, mas o juízo reclamado entendeu que o órgão competente para definir e dirimir sobre o sobrestamento vindicado seria da Turma Recursal e não do juízo de 1º (primeiro) grau, tornando- e contraproducente tal justificativa, até porque a suspensão determinada pelo Excelentíssimo Sr. Ministro Luís Roberto Barroso é “erga omnes”, ou seja, para todos os feitos que versem sobre a matéria (correções do FGTS), independentemente do momento processual em que se encontrem, ressalvados, obviamente, os autos transitados em julgado (...)
    Logo, as razões de decidir do 23º Juizado Especial Federal de Brasília/DF afrontou a soberania da decisão deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual deve ser suspensa até ulterior deliberação desta Corte Constitucional. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência da reclamação, “a fim de tornar definitiva a liminar, cassando a decisão do juízo reclamado (art. 992 do CPC), restabelecendo-se a autoridade da decisão deste Egrégio Supremo Tribunal Federal ou que seja determinada outra medida para a preservação de sua competência”(doc. 1, fl. 5).
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 2/9/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, em consulta ao sítio eletrônico da Justiça Federal do Distrito Federal, verifica-se que o processo se encontra ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado.
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADI 5.090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), em que se deferiu, em decisão publicada em 10/9/2019, medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os processos que envolvam a discussão sobre índice de correção dos depósitos na contas vinculados ao FGTS. 
    Na presente hipótese, assiste razão à parte reclamante. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5.090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 
    Posteriormente ao decidido na ADI 5.090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a essa decisão, negou provimento ao pedido da parte autora da tramitação do processo. Eis os fundamentos utilizados pelo Juízo (doc. 4, fl. 3):
    Da análise dos autos, entendo que merecem ser acolhidos os embargos opostos pela parte autora, a fim de que este Juízo se manifeste, expressamente, sobre a questão da suspensão do feito.
    Ressalto que, a meu ver, em que pese a decisão do Ministro Barroso na ADI 5090/DF, não é viável a suspensão dos processos relativos à correção do FGTS na primeira instância, uma vez que, devido à grande quantidade de ações relativas ao tema, haverá (como já está havendo) uma sobrecarga demasiada no trabalho das Secretarias das Varas. Note-se que, nas Turmas Recursais, como o acervo dos Relatores é muito menor, o controle de processos suspensos pode ser feito com muito mais facilidade, sem gerar prejuízo para os demais serviços prestados. Isso sem contar que há todo um trabalho desenvolvido pela Coordenação da Turma para controle de precedentes com repercussão geral reconhecida ou afetados para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos.
    Registro, a propósito, que, no antigo CPC, havia orientação expressa no sentido de que a suspensão dos processos nesses casos deveria ocorrer apenas na segunda instância (art. 543-C, § 2º, do antigo CPC). Embora o novo CPC não tenha reproduzido o referido dispositivo, falando apenas em “suspensão de todos os processos pendentes”, entendo que, certamente, a norma pode ser interpretada de maneira que a suspensão ocorra apenas na segunda instância, para o bem do trabalho do Judiciário.
    Ademais, ainda que outros juízes tenham optado, atualmente, por suspender os seus processos, tal decisão não vincula, absolutamente, esta magistrada, que, pelos motivos acima expostos, entende que a suspensão deve ocorrer apenas no segundo grau de jurisdição.
    Consta, no sítio eletrônico da Justiça Federal do Distrito Federal, que o processo originário se encontra ativo, seguindo a sua tramitação junto ao Juízo reclamado. Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 
    Por fim, ressalta-se que este entendimento prevaleceu em recentíssimo julgamento da sessão virtual da 1ª TURMA, com acórdão pendente de publicação (Rcl 47.552 AgR). Eis o teor da certidão de julgamento:
    A Turma, por maioria, deu provimento ao recurso de agravo para julgar procedente o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e determinou, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 1029441-91.2021.4.01.3400, até posterior pronunciamento na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Luís Roberto Barroso, Relator, que negava provimento ao agravo, com aplicação de multa, e vencida, em parte, a Ministra Rosa Weber, que dava provimento para cassar a decisão agravada, determinar a regular sequência da reclamação e a citação da parte beneficiária do ato reclamado, nos termos do art. 989, III, do CPC. Primeira Turma, Sessão Virtual de 13.8.2021 a 20.8.2021.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 1026661-81.2021.4.01.3400, até posterior pronunciamento na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente